Tribunal: CARF
Processo: 13116.001312/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001312/2008-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.112 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NEOLATINA COMERCIO E INDUSTRIA FARMACEUTICA S. A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE GOIÁS.
PROGRAMA
FOMENTAR.
EQUIPARAÇÃO
À
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI No 12.973/14. LEI COMPLEMENTAR
No 160/2017.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado
de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos previstos na
Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, e não
havendo questionamento acerca do registro contábil dos respectivos valores,
correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções para
investimento, não havendo que se falar em tributação pela contribuição ao PIS.
Prejudicada a análise a respeito da natureza jurídica de tais montantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial nas duas matérias, apenas em relação à Contribuição ao PIS.
No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos acordam em negar provimento na segunda
matéria e declarar prejudicada a primeira matéria, vencidos os conselheiros Andréa Duek
Simantob (relatora), Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por dar
provimento nas duas matérias. Votaram pelas conclusões do voto vencido os conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Livia De Carli Germano. Acompanhou o voto vencedor pelas conclusões o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001312/2008-41
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 532 a 564) interposto pelo
Fazenda acima identificado em face do acórdão no 1201-003.799 , de 17/06/2020, que registrou a
seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
RECEITAS
OPERACIONAIS
NÃO
DECLARADAS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI
COMPLEMENTAR 160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas como sendo de
investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente previstos no caput do
artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da fiscalização
que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios dados aos
contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa denominado Fomentar,
afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL incidente sobre os valores
recebidos como incentivo fiscal.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS/Pasep, no sistema não
cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão específica
de ingressos dessa natureza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se à Contribuição para o PIS/Pasep o disposto em relação ao lançamento da
COFINS, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria
tributável.
Trata o presente processo de autos de infração que exigem Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep, atinentes ao ano
calendário de 2003, 2006, 2007, cujo crédito tributário lançado de ofício perfaz o montante de
R$ 664.347,83.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Em síntese, a Fiscalização, ao analisar os contratos de empréstimos com recursos
oriundos do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás –
FOMENTAR – criado pela Lei Estadual no 9.489/1984 e alterada pela Lei Estadual no
11.118/1990, com o objetivo de incrementar a implantação e expansão de atividades industriais,
preferencialmente as do ramo de agroindústria, mediante a concessão de apoios, financeiro e
tecnológico, a empreendimentos considerados importantes para o Estado de Goiás – e a
correspondente legislação que dispõe sobre a liquidação antecipada deste financiamento, regida
pela Lei no 13.436/98, alterada pelas Leis no 14.209/02, 14.46/03, 15.046/04 e 15.124/05 -
constatou que a Contribuinte, de fato, liquidou antecipadamente os contratos, consoante
demonstrado no Quadro 01, anexo ao processo, e contabilizou os descontos obtidos em razão da
antecipação dos pagamentos como subvenções para investimentos.
A Fiscalização, analisando o que o Parecer Normativo Cosit no 112/78 e a Decisão
Cosit no 04/99 entendem por “subvenção para investimento”, frente às disposições contratuais
entre a Contribuinte e o agente financeiro do Fundo FOMENTAR, concluiu que, na realidade, a
destinação do incentivo fiscal seria o reforço do capital de giro da empresa e não a realização dos
investimentos.
Esclareceu a autoridade fiscal que a discussão sobre a natureza da receita obtida,
no caso concreto, seria cabível apenas para exigência do IRPJ e da CSLL, pois, do ponto de vista
da COFINS e do PIS, não há nenhuma previsão legal que permita a exclusão das receitas
decorrentes do desconto obtido com a liquidação antecipada dos contratos de financiamento,
considerando-se o conceito de faturamento previsto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98.
Assim, a Fiscalização, efetuou o lançamento de ofício da COFINS e do PIS sobre
as receitas do desconto obtido com a liquidação antecipada dos contratos de financiamento com
recursos do FOMENTAR e, em razão do disposto no art. 3o da Lei no 10.833/03, foram
aproveitados de ofício os saldos de créditos informados pela fiscalizada na DACON.
Inconformada com a autuação, a pessoa jurídica apresentou impugnação ao
lançamento, apreciada pela DRJ/BSA que, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento
mantendo os lançamentos apenas para o ano de 2003.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, ao qual foi dado provimento, nos termos da ementa transcrita ao norte.
A decisão recorrida, em apertada síntese, considerou que, independentemente da
natureza da subvenção concedida pelo Fundo FOMENTAR – se a título de custeio ou
investimento – as subvenções não integrariam as bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, a Fazenda Nacional interpôs
recurso especial, arguindo divergência jurisprudencial, admitida pelo despacho de exame de
admissibilidade de recurso especial (fls. 568/582) da presidência da Câmara.
Aquela autoridade identificou que o acórdão recorrido, para cancelar os
lançamentos, o fez com base em 2 (dois) fundamentos autônomos e independentes, razão pela
qual a Recorrente invocou divergência jurisprudencial em relação a ambos os fundamentos
autônomos, de forma que as matérias divergentes foram assim identificadas:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

1) O ICMS presumido é receita do subvencionado (e não redução de
despesa). Paradigmas indicados: Acórdão no 9303-006.715 e Acórdão no 9303-003.549;
2) A aplicação da LC 160/2017 não afasta a incidência das contribuições
sociais (PIS e COFINS) sobre os valores subvencionados. Paradigmas indicados: Acórdão no
1302-003.230 e Acórdão no 9303-006.715.
De sua vez, a Fazenda argumenta em seu especial o que se segue:
- tanto no v. acórdão recorrido quanto nos v. acórdãos paradigmas houve a
apreciação da mesma questão fático-jurídica, a saber, se são ou não receitas operacionais as
entradas caracterizadas como subvenções;
- a similitude fática existe, e o núcleo essencial da controvérsia é idêntico em
ambos os casos confrontados: possibilidade de inclusão na base de cálculo das contribuições
sobre o faturamento das receitas concedidas à pessoa jurídica por um ente estatal na forma de
subvenção.
- para o acórdão recorrido, a subvenção não configura receita, mas mero ingresso,
razão pela qual não integra a base de cálculo do Pis/Cofins sob a disciplina das Leis nos 9.718,
10.637/02 e 10.833/03.
- por sua vez, os paradigmas defendem que a subvenção governamental configura
receita, estando englobada no conjunto de elementos contábeis sujeitos à tributação pela
COFINS após o advento da Lei n° 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03. Entendem que os créditos
presumidos de ICMS, independentemente de sua classificação contábil, são receitas do
subvencionado, devendo, portanto, integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
- os acórdãos paradigmas defendem que a subvenção governamental configura
receita, estando englobada no conjunto de elementos contábeis sujeitos à tributação pela
COFINS e pelo PIS.
- ao contrário do acórdão recorrido, adotou-se a tese no sentido de que
anteriormente à Lei no 12.973/2014 (nos paradigmas 2011 e 2005, respectivamente, e aqui nos
autos 2003), não é possível se entender que as subvenções de qualquer natureza possam ser
excluídas da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, quando estas forem apuradas no
regime de cobrança não-cumulativa, por ausência de previsão legal nesse sentido.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da PGFN e do despacho que o admitiu, e apresentou contrarrazões (fls. 592/607)
arguindo, em síntese, o não conhecimento de parte do recurso, no que toca à COFINS.
Alegou que constou do acórdão recorrido que não havia lei que autorizasse a
cobrança dessa contribuição, de forma não-cumulativa, para o ano de 2003, e que tal fundamento
da decisão seria, de forma autônoma, suficiente para cancelar a exigência dessa contribuição e
não foi contestado pela PGFN no recurso especial.
Requereu, assim, que a Câmara Superior não conheça da porção do recurso que
trata de COFINS e pediu pelo não provimento do recurso especial.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso especial foi admitido pelo despacho de fls. 568/582 e sua
admissibilidade foi parcialmente questionada pela Contribuinte, de modo que deve haver
pronunciamento expresso desta Turma sobre este questionamento da Contribuinte.
O fundamento que a Contribuinte adota para invocar o não conhecimento da parte
do recurso especial, que se relaciona à exigência remanescente de COFINS, traz como
pressuposto que o acórdão recorrido declarou que não havia lei que autorizasse a cobrança dessa
contribuição, de forma não-cumulativa, para o ano-calendário de 2003, razão pela qual esse
ponto da decisão fundamentaria, por si só, a anulação do lançamento de COFINS,
independentemente de juízo de valor acerca da natureza da subvenção.
Assiste razão à contribuinte, eis que não havia lei que autorizasse a cobrança
dessa contribuição, de forma não-cumulativa, para o ano de 2003, e que tal fundamento da
decisão seria, de forma autônoma, suficiente para cancelar a exigência dessa contribuição.
Assim, o escopo do recurso especial deve delimitado quanto ao respectivo
conhecimento no que toca ao PIS, eis que a Recorrente logrou demonstrar a divergência
jurisprudencial na comparação com os paradigmas indicados, cujas ementas ora são transcritas:
1) O ICMS presumido é receita do subvencionado (e não redução de
despesa).
Acórdão no 9303-006.715
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICO
JURÍDICO.
INADMISSIBILIDADE.
A admissão do recurso especial exige a demonstração do dissenso jurisprudencial. Para
tanto, é essencial que as decisões comparadas tenham identidade entre si. Se não há
similitude fáticojurídica entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigma, impossível
reconhecer a divergência na interpretação da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

SISTEMA DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS.
DESPESAS
DIVERSAS
DE
TRANSPORTE
COM
FROTA
PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de apuração não cumulativo das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins,
não será admitida a apropriação de créditos vinculados a gastos genéricos associados ao
transporte de produtos diversos (matéria prima, produto em elaboração e produto
acabado), sob a alegação de que a continuidade das atividades da empresa depende
desses dispêndios.
É do contribuinte o ônus de provar que os gastos enquadram-se em uma duas hipóteses
contempladas pelo inciso IX do art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02, identificadas no
texto legal como armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, ou que tratam-se de gastos com o transporte do
insumo empregado no processo produtivo da empresa e foram contabilizados como
custo de aquisição de estoques.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. SUBVENÇÃO.
As receitas de subvenções integram a base imponível da Contribuição para o PIS/Pasep
no sistema não cumulativo de apuração, uma vez que o legislador não tenha previsto
nenhuma exclusão específica para ingressos dessa natureza.
Acórdão no 9303-003.549
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
Por se tratar de imposto próprio, que não comporta a transferência do encargo, a parcela
relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Precedentes do STJ (Súmulas n°s 68 e 94). Às autoridades administrativas e tribunais
que não dispõem de função legislativa não podem conceder, ainda que sob fundamento
de isonomia, benefícios de exclusão da base de cálculo do crédito tributário em favor
daqueles a quem o legislador não contemplou com a vantagem A mesma conclusão se
estende à Contribuição ao PIS Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
O despacho de exame de admissibilidade constatou a caracterização da
divergência jurisprudencial, em relação ao primeiro fundamento de decidir do acórdão recorrido
e os paradigmas indicados, pelo que se transcreve os competentes trechos:
A PFN defende divergência quando o ac. recorrido não considera como sendo receita a
subvenção governamental, independente da discussão de se tratar de uma subvenção de
custeio ou de investimento e assim essa rubrica não comporia a base de cálculo das
contribuições sociais no regime não cumulativo.
Eis as próprias palavras da PFN a esse respeito, no essencial: [...]
Quanto ao primeiro divergente, verifica-se pela simples leitura que o voto condutor que
não houve a discussão acerca da natureza da subvenção, se custeio ou investimento. Do
trecho acima transcrito, extrai-se o entendimento firmado pelos julgadores no sentido de
que os valores provenientes do crédito do ICMS não ostentam natureza de receita ou
faturamento, mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo
governo para desoneração das operações, de forma que não integram a base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

[...]
Com efeito, o núcleo essencial da controvérsia é idêntico em ambos os casos
confrontados: possibilidade de inclusão na base de cálculo das contribuições sobre o
faturamento das receitas concedidas à pessoa jurídica por um ente estatal na forma de
subvenção.
Para o v. acórdão recorrido, a subvenção não configura receita, mas mero ingresso,
razão pela qual não integra a base de cálculo do Pis/Cofins sob a disciplina das Leis nos
9.718, 10.637/02 e 10.833/03.
Por sua vez, os paradigmas defendem que a subvenção governamental configura receita,
estando englobada no conjunto de elementos contábeis sujeitos à tributação pela
COFINS após o advento da Lei n° 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03. Entendem que os
créditos presumidos de ICMS, independentemente de sua classificação contábil, são
receitas do subvencionado, devendo, portanto, integrar a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Os v. acórdãos paradigmas defendem, assim, que a subvenção governamental configura
receita, estando englobada no conjunto de elementos contábeis sujeitos à tributação pela
COFINS e pelo PIS.
[...]
Da situação fática assemelhada
Em todos os acórdãos discute-se a possibilidade de inclusão na base de cálculo das
contribuições no regime não cumulativo sobre das receitas concedidas à pessoa jurídica
por um ente estatal na forma de subvenção provenientes do crédito de ICMS, e antes da
edição da Lei no 12.973/2014 que deu uma nova conformação jurídica a matéria.
Da divergência constatada
O ac. recorrido decidiu que os valores provenientes do crédito do ICMS não possuem a
natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de custos na forma de
incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações, de forma que
não integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
O trecho abaixo é suficiente para bem demarcar este primeiro fundamento (autônomo)
do ac. recorrido:
Os incentivos fiscais outorgados pelos Estados, ainda mais quando concedidos na forma
de financiamento para possibilitar a quitação do ICMS e, posteriormente, na concessão
de desconto para a sua liquidação, não podem ser considerados como receita, já que
a sua verdadeira natureza é a de redução de despesa. (Destacou-se).
Por outro lado, os acórdãos paradigmas, de uma forma geral e em posição oposta,
entenderam que os incentivos fiscais recebidos do governo estadual sob a forma de
isenção/redução do ICMS a pagar configuram configurariam receitas tributáveis para o
PIS e Cofins não-cumulativos.
De forma mais específica, o primeiro paradigma entendeu que o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da denominação ou classificação
contábil, sujeitam-se a estas contribuições, quando apuradas pelo regime não-
cumulativo, admitidas apenas as exclusões dos valores das rubricas expressamente
citadas na Lei.
O segundo paradigma, a partir de um estudo da jurisprudência do STJ/STF a respeito
da natureza do crédito de ICMS e da pretensão de sua exclusão de base de cálculo não
prevista em lei (como é também o caso que se cuida) chega à conclusão que o referido
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

benefício fiscal recebidos do Governo Estadual sob a forma de redução do ICMS a
pagar configura receita tributável para o PIS e Cofins não cumulativo, bem assim
subentendido que faltaria expressa previsão legal para proceder com sua exclusão.
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos 2(dois) paradigmas.
Confira-se:
Excerto do 1o paradigma: [...]
À luz dos arts. 1o da Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 1o da Lei no 10.833, de
29/12/2003, as receitas de que aqui se trata incluem-se nas bases de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pois, segundo estas normas, o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da denominação ou
classificação contábil, sujeitam-se a estas contribuições, quando apuradas pelo regime
não-cumulativo, admitidas apenas as exclusões dos valores das rubricas expressamente
citadas.
Uma vez que as receitas decorrentes de subvenções não estão entre aquelas passíveis de
exclusão das bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem
sofrer a incidência destas contribuições.
[...]
Excertos do 2o paradigma:
Como muito bem descrita pela relatora original, a pedra angular do litígio posta nos
autos cinge-se a definir se os benefícios fiscais de créditos de ICMS devem compor a
base de cálculo do PIS e da COFINS apurados pela sistemática da não-cumulatividade.
Esta matéria foi objeto do Acórdão no 3402-002.454, de 19 de agosto de 2014, da lavra
do ilustre conselheiro João Carlos Cassuli Junior, que subscrevi, de forma que
transcrevo as razões de decidir da citada decisão e as utilizo para fundamentar meu
voto, verbis:
A discussão que emana dos autos, diz respeito à possibilidade, defendida pela
Recorrente, ou à vedação, sustentada pela Administração de se excluir da base de
cálculo da Contribuição à PIS e COFINS, os valores relativos ao ICMS, sob o
fundamento de que tais valores não se constituem em receita ou faturamento da empresa
e ainda afirma que o STF tem entendido que o valor do ICMS não pode compor a base
de cálculo das contribuições de PIS e COFINS.
[...]
Adentrando ao mérito da questão, sabe-se que a matéria é objeto de discussão no âmbito
do STF, em sede de Recurso Extraordinário n° 240.7852/MG, em curso de julgamento
desde 1999, que discute a incidência no âmbito da Lei n° 9.718/98. Em referido RE o
“score” está 6x1 em favor do contribuinte, tendo sido publicado o seguinte resultado de
julgamento:
[...]
A digressão história anterior foi necessária para dizer que a análise jurídica da exclusão
do ICMS das bases de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS passam pela
análise da constitucionalidade do art. 13, da Lei Complementar n° 87/96 (Lei Kandir),
que determina que o ICMS seja calculado “por dentro”, e que lhe concede todo esse
contorno de “imposto próprio”, como mencionado alhures. E essa competência para
declarar a inconstitucionalidade de Lei tributária não cabe aos julgadores do CARF, nos
termos da Súmula CARF n° 2. Trata-se de uma função que compete ao STF e que o fará
com o julgamento da ADC n° 18.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

[...]
Finalmente releva notar que no caso excogitado (pretensão de exclusão de base de
cálculo não prevista em lei), a Suprema Corte tem reiterado que, tal como ocorre com
as autoridades administrativas, mesmo “os magistrados e Tribunais – que não dispõem
de função legislativa não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, o
benefício da exclusão do crédito tributário em favor daqueles a quem o legislador, com
apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a
vantagem da isenção. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa
anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário
em inadmissível legislador positivo, condição institucional esta que lhe é recusada pela
própria Lei Fundamental do Estado.
Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só atua
como legislador negativo (RTJ 146/461, Rel. Min. Celso de Mello). (cf. Ac. da 1a
Turma do STF no Agr. Reg. no AI no 171.733SP, rel. Min. Celso de Mello, publ. in RTJ
vol. 188/237).
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
Dessa forma, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial.
2) A aplicação da LC 160/2017 não afasta a incidência das contribuições
sociais (PIS e COFINS) sobre os valores subvencionados.
Acórdão no 1302-003.230
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
DO ENCERRAMENTO PARCIAL DO TIAF.
O encerramento parcial da fiscalização, com a expedição do competente termo por parte
do agente autuante, não provoca a nulidade do Auto de Infração, que constituiu crédito
tributários relativos a ano-calendário específico, cuja fiscalização foi previamente
autorizada por autoridade competente.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIVERSOS TRIBUTOS.
MESMO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nos termos autorizados pelo parágrafo 2o, do artigo 38 do Decreto no 7.574/11, é
possível a formalização de um único processo administrativo para a constituição de
créditos tributários de tributos diversos, quando a comprovação dos ilícitos depender
dos mesmos elementos de prova
RECEITAS
OPERACIONAIS
NÃO
DECLARADAS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI
COMPLEMENTAR 160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas como sendo de
investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente previstos no caput do
artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da fiscalização
que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios dados aos
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa denominado FOMENTAR,
afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL incidente sobre os valores
recebidos como incentivo fiscal.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS/Pasep, no sistema não
cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão específica
de ingressos dessa natureza.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDORES. PENDÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM JUROS PASSIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos contabilizados como custo ou despesa, a partir da citação inicial para o
pagamento do débito, deverão ser adicionados para apuração do Lucro Real. Os valores
adicionados poderão ser excluídos na apuração do Lucro Real, no período de apuração
em que ocorrer a quitação do débito por qualquer forma.
PEDIDO DE PERÍCIA
O não atendimento, quando da apresentação da Impugnação Administrativa, dos
requisito expressamente fixados no inciso IV, artigo 16 do Decreto no 70.235/72 impõe
o indeferimento do pedido de perícia formulado em sede de Recurso Voluntário.
Acórdão no 9303-006.715.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
INADMISSIBILIDADE.
A admissão do recurso especial exige a demonstração do dissenso jurisprudencial. Para
tanto, é essencial que as decisões comparadas tenham identidade entre si. Se não há
similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigma, impossível
reconhecer a divergência na interpretação da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
SISTEMA
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVO.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS. DESPESAS DIVERSAS DE TRANSPORTE COM FROTA PRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de apuração não cumulativo das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins,
não será admitida a apropriação de créditos vinculados a gastos genéricos associados ao
transporte de produtos diversos (matériaprima, produto em elaboração e produto
acabado), sob a alegação de que a continuidade das atividades da empresa depende
desses dispêndios.
É do contribuinte o ônus de provar que os gastos enquadram-se em uma duas hipóteses
contempladas pelo inciso IX do art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02, identificadas no
texto legal como armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, ou que tratam-se de gastos com o transporte do
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

insumo empregado no processo produtivo da empresa e foram contabilizados como
custo de aquisição de estoques.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. SUBVENÇÃO.
As receitas de subvenções integram a base imponível da Contribuição para o PIS/Pasep
no sistema não cumulativo de apuração, uma vez que o legislador não tenha previsto
nenhuma exclusão específica para ingressos dessa natureza.
Do despacho de exame de admissibilidade:
Da situação fática assemelhada e mesmo arcabouço jurídico
Em todos os acórdãos discute-se a possibilidade de inclusão na base de cálculo das
contribuições no regime não cumulativo - previstos pelas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 - sobre das receitas concedidas à pessoa jurídica por um ente estatal na
forma de subvenção antes da edição da Lei no 12.973/2014 (com as alterações da Lei
Complementar 160/2017) que deu uma nova conformação jurídica a matéria. Em
todos os julgados também foram feitas referência à Lei Complementar no 160/2017,
direta ou indiretamente, visto que seus respectivos julgamentos também se deram após a
sua vigência.
Da divergência constatada
O ac. recorrido decidiu que os valores provenientes do crédito do ICMS além de não
possuem a natureza de receita ou faturamento (1o fundamento) também deveriam ser
excluídos da base de cálculo das contribuições não cumulativas em face do disposto na
Lei no 12.973/2014 (2o fundamento) que deu uma nova conformação jurídica a matéria,
enquadrando as subvenções provenientes de crédito do ICMS - “concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos” - como sendo de
investimento e assim retirando-a do campo de incidência do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS.
Cabe mencionar que os fatos geradores do ac. recorrido seriam anteriores a vigência da
referida Lei, ou seja, são fatos geradores pertencentes ao ano-calendário de 2003.
É digno também de observação que apesar de a sua ementa3 ter saído flagrantemente
equivocada, o voto condutor do ac. recorrido não deixa margem para dúvida de que este
segundo fundamento foi também favorável ao contribuinte. O trecho abaixo é suficiente
para confirmar esse aspecto relevante do decisum:
[...] Diante do exposto, o tratamento dispensado para as subvenções também deve
ser aplicado aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.973/2014, desde
que atendida a condição prevista acima, nos termos da decisão proferida pela 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que analisou o tema na sessão de 18/01/2018 e
editou a Resolução no 9101-000.039.
Esse equívoco no teor da ementa em relação ao voto condutor também não passou
despercebido da Recorrente, que assim se pronunciou:
[...] Quanto ao segundo ponto, inicialmente, salienta-se que, apesar da ementa
reconhecer que anteriormente à edição da Lei no 12.973/2014 as receitas
subvencionadas devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS, o que, inclusive, aqui
é defendido, pela simples leitura do voto condutor, infere-se que tais receitas foram
excluídas.[...]
De outra banda, em situação fática e jurídica assemelhadas, e tratando também de fatos
geradores anteriores a referida Lei no Lei no 12.973/2014, os paradigmas dão
entendimento diverso ao ac. recorrido na medida em que consideram que “não havia
previsão legal para exclusão destas receitas da base de cálculo do PIS e da Cofins”
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

(Paradigma 2); Anteriormente a referida Lei, “como no caso dos autos, que se referem
ao ano-calendário de 2011, não é possível se entender que as subvenções, de que
natureza sejam, podem ser excluídas da base de cálculo das citadas contribuições,
quando estas forem apuradas no regime de cobrança não-cumulativa”. (Paradigma 1).
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos 2(dois) paradigmas.
Confira-se:
Excerto do 1o paradigma:
[...]
Contudo, entendo ser necessário divergir em relação à questão da inclusão das
subvenções para investimento nas bases de cálculo da Contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), no que fui acompanhado pela maioria dos meus pares.
É que, no tocante a tais contribuições, em nada aproveita à Recorrente o
reconhecimento do caráter de subvenção para investimento do benefício fiscal de que
tratam os presentes autos, uma vez que, somente com a edição da Lei no 12.973, de 13
de maio de 2014, as subvenções para investimentos foram excluídas de suas bases de
cálculo.
Anteriormente a isso, como no caso dos autos, que se referem ao ano-calendário de
2011, não é possível se entender que as subvenções, de que natureza sejam, podem ser
excluídas da base de cálculo das citadas contribuições, quando estas forem apuradas no
regime de cobrança não-cumulativa.
Isso porque, com base nos Arts. 1o, caput e §1o, das Lei no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003 (na redação vigente à época dos fatos geradores), as citadas contribuições
incidem sobre "o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil".
Subvenção, como bem sintetizou o Parecer Normativo CST no 112, de 1978, é um
auxílio que não importa em qualquer exigibilidade para o seu recebedor, ou seja, o
patrimônio da empresa beneficiária é enriquecido com recursos vindos de fora sem que
isto importe na assunção de uma dívida ou obrigação. As subvenções, quando feitas
pelo Poder Público, podem se traduzir através de redução ou isenção de impostos.
[...]
Excertos do 2o paradigma:
[...]
Uma vez que as receitas decorrentes de subvenções não estão entre aquelas passíveis de
exclusão das bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem
sofrer a incidência destas contribuições.
Importante abordarmos a recente normatização sobre referidas subvenções pelo art. 9o
da LC no 160/2017, a qual acresceu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12973/2014,
abaixo transcrito:
[...]
Verifica-se que todas subvenções concedidas pelos Estados, a título de ICMS, passaram
a ser "subvenções de investimento", entendimento esse a ser aplicado desde sempre. Tal
fato, como bem esclarecido no voto acima transcrito do Conselheiro Henrique, não
afasta a sua característica de receita, o que a própria Lei no 10.833/2003 a considera
como receita, senão vejamos:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
IX de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
Portanto, indubitavelmente a partir da vigência da Lei no 12/973/2014, tratam-se de
receitas a serem excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins não-cumulativas.
Porém para os fatos geradores constantes do presente processo, ano-calendário de
2005, não havia previsão legal para exclusão destas receitas da base de cálculo do
PIS e da Cofins. Razão pela qual, voto por negar provimento ao recurso especial
interposto pelo contribuinte em relação a esta matéria. (Destacou-se)
Dessa forma, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial.
Neste sentido, por concordar e adotar os fundamentos do despacho de exame de
admissibilidade em relação ao PIS, uma vez que no tocante à COFINS o fundamento não foi
atacado, restando, portanto, não conhecido o recurso em relação a este ponto, conheço
parcialmente do recurso especial.
2. Mérito
O litígio está claramente identificado quanto à contribuição para o PIS, cabendo
ao Colegiado apreciar e decidir sobre o tratamento a ser conferido ao benefício auferido pelo
Contribuinte em razão de sua adesão ao programa Fomentar, do governo do estado de Goiás.
Para a autoridade fiscal e para a DRJ, no ano de 2003, diferentemente do que
entendeu o Colegiado a quo, a situação fática se amolda à exigência de tais contribuições.
O acórdão recorrido, ao analisar o tema da controvérsia, lançou mão dos seguintes
argumentos:

Em relação ao PIS não-cumulativo, por sua vez, não se aplicam as considerações
tecidas anteriormente, uma vez que a autorização para a sua exigência sobre a base de
cálculo alargada veio com a edição da Lei no 10.637/2002, com efeitos desde 1o de
dezembro de 2002 em relação a essa parte.
Em que pese o contexto legislativo das contribuições em relação ao período analisado,
que permitia a exigência das contribuições para o PIS sobre a totalidade das receitas
das pessoas jurídicas na sistemática não-cumulativa, não é possível conceber a sua
incidência sobre os valores subvencionados pelos Estados, diante da própria natureza
de tais recursos, que não se amoldam ao conceito de receita. Explica-se.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Os incentivos fiscais outorgados pelos Estados, ainda mais quando concedidos na
forma de financiamento para possibilitar a quitação do ICMS e, posteriormente, na
concessão de desconto para a sua liquidação, não podem ser considerados como
receita, já que a sua verdadeira natureza é a de redução de despesa.
A fim de elucidar melhor esse ponto, é importante esclarecer que é preciso mais do que
simples “ganho” registrado na contabilidade do contribuinte para que se configure
receita sob a ótica do Direito Tributário. Até porque a sua definição foi consolidada
pelo próprio Supremo Tribunal Federal, fixada a partir da discussão sobre o conceito
constitucional de receita, no sentido de que, para que seja configurada como tal, deve
haver o ingresso definitivo no patrimônio de quem os recebe. Sobre o tema, confira-se
trecho do voto proferido pelo i. Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE no.
240.785 (que decidiu sobre se o ICMS poderia ou não ser considerado faturamento
para fins de incidência das contribuições para o PIS e da Cofins)(...)
Portanto, o significado do termo “receita” para o Direito Tributário (gênero da espécie
faturamento/receita bruta) corresponde ao “ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”,
conforme se depreende do voto da Ministra Rosa Weber, no RE no 606.107.
Sendo assim, em se tratando de redução de despesas, jamais poderia ser tratado como
receita, pois lhe falta elemento essencial para que seja possível considerá-lo com essa
natureza, qual seja, o ingresso. Ora, as subvenções não se integram ao patrimônio do
contribuinte de forma inaugural, de modo que não é possível afirmar que haveria
ingresso financeiro na condição de elemento novo e positivo, mas apenas eliminação de
um comprometimento patrimonial existente. (grifei)
Sobre o tema já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, adotando
entendimento no mesmo sentido do que foi exposto no presente voto. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004, 01/02/2005 a
28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à pessoa jurídica,
sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou
receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ¬ COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004, 01/02/2005 a
28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ICMS
DIFERIDO.
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à pessoa jurídica,
sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou
receita bruta.
(Ac. no 9303-006.541. Sessão de 15/03/2018)
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Feitas essas considerações, tenho que não haveria como considerar as subvenções
como integrante da base de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ainda
que houvesse discussão sobre a natureza dessa subvenção – se subvenção para custeio
ou subvenção para investimento.
Ademais, também é importante observar que as discussões em torno desse tema foram
solucionadas com a edição da Lei Complementar no 160/2017, que acrescentou os §§ 4o
e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/14, com a seguinte redação (...)
Depreende-se do §4o supracitado, que os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, serão considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições
não previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, quais sejam (i) as subvenções
deverão ser computadas em reserva de incentivos fiscais; e (ii) não poderão ter
destinação diverso do previsto no referido artigo, ou seja, a absorção de prejuízos e/ou
aumento do Capital Social da Sociedade. O §5o, por sua vez, esclareceu que o disposto
no §4o deve ser aplicado aos processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados.
Ainda, por força do art. 10 da Lei Complementar no 160/2017, a previsão dos §§ 4o e 5o
acima aplica-se, inclusive, aos benefícios fiscais de ICMS anteriormente concedidos,
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal, considerados convalidados pela referida Lei Complementar,
desde que o Ente Federativo subvencionador efetue o registro e depósito da
documentação comprobatória correspondente a tais benefícios, na forma
regulamentada por Convênio a ser publicado pelo Confaz (...)
Diante do exposto, o tratamento dispensado para as subvenções também deve ser
aplicado aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.973/2014, desde que
atendida a condição prevista acima, nos termos da decisão proferida pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que analisou o tema na sessão de 18/01/2018 e
editou a Resolução no 9101-000.039.
Na oportunidade, restou decidido pelos membros daquela turma, relativamente a Auto
de Infração lavrado para exigir, além do IRPJ e da CSLL, as contribuições para o PIS
e da Cofins sobre crédito presumido de ICMS concedido ao contribuinte, cujos fatos
geradores ocorreram nos anos-calendário de 2003 a 2006, que o tratamento trazido
pelos §§ 4o e 5o, do art. 30, da Lei n o 12.973/2014, deve ser aplicado, desde que se
verifique o registro e depósito dos atos estaduais concessivos do benefício junto ao
Confaz, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017. Confira-se trecho da
decisão proferida pela CSRF:
[...]
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem efeitos
retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e
Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência
de requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva
de lucros.
Vale lembrar, ainda, a previsão do artigo 155, II, §2o, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal: [...]
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Ademais, a Lei Complementar estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e 5o, do
artigo 30, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o artigo 155,
desde que atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio entre os
Estados, nos termos dos artigos 10 e 3o: [...]
Corroborando o entendimento fixado na Resolução da CSRF, foi proferido o Acórdão
no 9101-003.841, na sessão do dia 03/10/2018, no sentido de dar provimento ao
Recurso Especial do contribuinte e cancelar integralmente o lançamento, por constatar
que o ente concedente do benefício fiscal já teria promovido o registro e depósito dos
documentos junto ao Confaz, reafirmando-se a aplicação dos arts. 9o e 10 da Lei
Complementar no 160/2017 a fatos geradores ocorridos em 2002 e 2003.
Ademais, os i. Conselheiros também afastaram expressamente a exigência de qualquer
outro requisito que não estivesse previsto no art. 30, da Lei no 12.973/2014, dizendo
que o investimento em ativo permanente não é condição para considerar a subvenção
como de investimento. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o
§4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos
ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei no 12.973/2014,
sendo improcedente o lançamento fundado em tal exigência.
Sobre o tema também vale citar o Acórdão no 1302-003.230, proferido pela 3a Câmara
da 2a Turma Ordinária desta Seção de Julgamento do Carf, que analisou Auto de
Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre a matéria, em relação a período anterior à
edição da Lei no 12.973/2014 e adotou o mesmo entendimento das decisões da CSRF.
Cabe destacar, ademais, que foi analisado no referido caso as subvenções decorrentes do
programa fiscal ora analisado (Fomentar):
[...]
RECEITAS
OPERACIONAIS
NÃO
DECLARADAS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI
COMPLEMENTAR 160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas como sendo de
investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente previstos no caput do
artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da fiscalização
que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios dados aos
contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa denominado FOMENTAR,
afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL incidente sobre os valores
recebidos como incentivo fiscal.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS/Pasep, no sistema não
cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão específica
de ingressos dessa natureza.
[...]
Feitas essas considerações, verifiquei que o Estado de Goiás procedeu o devido
registro e depósito do documento exigido nos termos do art. 3o, II, da Lei
Complementar no 160/2017, nos moldes do Convênio Confaz ICMS no
190/2017, conforme se depreende dos Certificados de Registro e Depósito
SE/Confaz nos 3/20183 e 18/20184. Ainda, em relação especificadamente ao
Programa Fomentar, (Leis Estaduais nos 9.489/84, 13.436/98 e 15.518/06),
verifica-se que foi devidamente convalidado através do Decreto Estadual n°
9.193/2018.
3
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-deposito-cv-icms-190-17-
1/goias/2018/sei_mf-0649343-certificado-de-registro-e-deposito-03-18.pdf
4
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-deposito-cv-icms-190-17-
1/goias/2018/sei_mf-0878910-certificado-de-registro-e-deposito-18-18.pdf
Desse modo, cumpridos os requisitos previstos na Lei Complementar no
160/2017, não restam dúvidas em relação à possibilidade de se aplicar o
disposto nos §4o e 5o, do art. 30, da Lei no 12.973/2014, afastando-se a
exigência das referidas contribuições sobre os valores subvencionados.
Por todo o exposto, voto no sentido conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento.

Pois bem. Data máxima vênia ao exposto no acórdão recorrido, cabe ressaltar que
a Lei no 10.637/2002, ao instituir a incidência não-cumulativa do PIS manteve o mesmo
entendimento sobre a base de cálculo concebido pela Lei no 9.718/1998.
O artigo 53 da 9.430/1996 estabelece que o crédito presumido não tem a natureza
de recuperação de despesa porque não tem o elo em estabelecer a despesas correspondentes.
Reduzir o encargo da pessoa jurídica do ICMS não adquire a natureza de recuperação de
despesas. In verbis:
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou
arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar
não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado. (grifei)
Destaca-se, ainda, por sua relevância, os arts. 10 e 22 do Decreto no 4.524, de
2002, que regulamentou a contribuição para o PIS devidas pelas pessoas jurídicas em geral:

Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

"Art. 10 - As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9", têm como base de
cálculo do PIS/PASEP e da COF1NS o valor do faturamento, que corresponde à
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente
da atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração
das receitas (Lei Complementar n.o 70, de 1991, art. 1o, Lei n. 9.701, de 1998, art. 1o,
Lei n."9.715, de 1998, art.2°, Lei n." 9.716, de 26 de novembro de 1998, art. 5o, e Lei n.
9.718, de 1998, arts. 2°e 3o):
§1o - Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o
resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês.
§2o - Nas operações de câmbio, realizadas por instituições autorizadas pelo Banco
Central do Brasil:
I - considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço da venda e o preço da
compra da moeda estrangeira; e
II - a diferença negativa não poderá ser utilizada para a dedução da base de cálculo
destas contribuições.
§ 3o - Nas aquisições de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços, efetuadas por empresas de fomento comercial (Factoring), a
receita bruta corresponde à diferença verificada entre o valor de face do título ou
direito creditório adquirido.
§ 4° - A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores deve apurar o valor da base de
cálculo nas operações de venda de veículos usados adquiridos para revenda, inclusive
quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou
usados, segundo o regime aplicável às operações de consignação.
Art. 22 - Para efeito de apuração da base de cálculo de que trata este capítulo,
observado o disposto no art. 23, podem ser excluídos ou
deduzidos da receita bruta, quando a tenham integrado, os valores (Lei 9.718, de 1998,
art. 3o):
I- das vendas canceladas;
II- dos descontos incondicionais concedidos;
III- do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
V - das reversões de provisões;
VI- das recuperações de créditos baixados como perdas, limitados aos valores
efetivamente baixados, que não representem ingresso de novas receitas;
VII - das receitas decorrentes das vendas de bens do ativo permanente.
§ Io - Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha
sido deduzida da base de cálculo quando de sua constituição.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

§ 2o - Na hipótese de o valor das vendas canceladas superar o valor da receita bruta do
mês, o saldo poderá ser compensado nos meses subseqüentes."

Portanto, observa-se que não havia exigência expressa na legislação tributária que
previsse qualquer exclusão da base de cálculo das receitas financeiras, o que ocorre apenas a
partir de 02 de agosto de 2004, em que as receitas financeiras passaram a ser submetidas a um
novo regime de apuração, sendo sujeitas à alíquota zero, sob determinadas condições trazidas
pelo Decreto n°5.164/2004, in verbis:

"Art.1°. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre
as receitas .financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas de
juros sobre capital próprio e as decorrentes de operações de hedge.
Art. 2o. O disposto no art. 1 aplica-se, também, às pessoas jurídicas que tenham apenas
parte de suas receitas submetidas ao regime de incidência não-cumulativa."

O dispositivo transcrito foi revogado pelo Decreto n° 5.442/2005, redisciplinando
a matéria nos seguintes termos:

"Art.1. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre
as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para .fins de
hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
II- aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas submetidas
ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS."

Assim, analisando o caso concreto, entendi que se encontra correto o
entendimento da Fiscalização, da DRJ, bem como da Fazenda Nacional, no que concerne aos
lançamentos relativos aos fatos geradores transcorridos no ano de 2003, vez que neste período
ainda não se encontrava em vigor a legislação que submeteu as receitas financeiras à alíquota
zero.
Nestas condições, dou provimento ao recurso especial fazendário, na parte
conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor

Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada.
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor e expor as
razões pelas quais a maioria da Turma votou por negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, na parte aditida.
A questão essencial é definir o tratamento tributário a ser conferido ao incentivo
fiscal aproveitado pelo Contribuinte em razão de sua adesão ao programa FOMENTAR – GO,
especificamente quanto à contribuição ao PIS (ante o não conhecimento do recurso especial da
Fazenda Nacional com relação à Cofins).
O recurso especial foi admitido para a discussão das seguintes matérias: 1) “O
ICMS presumido é receita do subvencionado (e não redução de despesa)”, e 2) “A aplicação da
LC 160/2017 não afasta a incidência das contribuições sociais sobre os valores subvencionados”.
Nesse ponto, o despacho de admissibilidade assim resumiu a decisão proferida
pelo acórdão recorrido:
O ac. recorrido decidiu que os valores provenientes do crédito do ICMS além de não
possuem a natureza de receita ou faturamento (1o fundamento) também deveriam ser
excluídos da base de cálculo das contribuições não cumulativas em face do disposto na
Lei no 12.973/2014 (2o fundamento) que deu uma nova conformação jurídica a matéria,
enquadrando as subvenções provenientes de crédito do ICMS - “concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos” - como sendo de
investimento e assim retirando-a do campo de incidência do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS.
No presente julgamento esta 1a Turma da CSRF conheceu parcialmente do
Recurso Especial nas duas matérias, apenas em relação à Contribuição ao PIS e, no mérito, na
parte conhecida, por maioria de votos, acordou em negar provimento na segunda matéria,
declarando prejudicada a primeira matéria.
Em síntese, no presente caso foi mantida a conclusão do acórdão recorrido de que
os créditos presumidos de ICMS referentes ao Programa FOMENTAR/GO devem ser tratados
como subvenções para investimento e, como tais, não são tributáveis pelo PIS, e isso por
aplicação da Lei Complementar 160/2017 e do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, considerando-se
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

assim desnecessário abordar a natureza de tais valores (isto é, decidir se possuem ou não a
natureza de receita).
Não é a primeira vez que esta 1a Turma da CSRF analisa o tratamento tributário
dos incentivos obtidos no contexto do Programa FOMENTAR – GO. Em julgados que
abordaram o IRPJ e a CSLL, podemos citar o acórdão 9101-005.508, de 13 de julho de 20211 e,
mais recentemente, e especificamente para este mesmo contribuinte, do acórdão 9101-006.021,
de 9 de março de 2022, cuja ementa se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE
GOIÁS. PROGRAMA FOMENTAR. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO.
ARTIGO
30
DA
LEI
No
12.973/14.
LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo
Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos
previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no
12.973/2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções
para investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas
do cômputo do Lucro Real.
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO
LÍQUIDO.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente, relativo à
CSLL.
Em tais oportunidades, restou assentado que a não tributação decorre,
diretamente, da aplicação da Lei Complementar 160/2017 e do artigo 30 da Lei no 12.973/2014,
uma vez cumpridos os requisitos ali previstos.

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte
e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho
Machado (relator), Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob, que lhe negaram provimento. Votaram pelas
conclusões, quanto ao conhecimento, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob, e, por conclusões distintas, a conselheira Livia De Carli Germano.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por
unanimidade de votos, considerá-lo prejudicado em face do provimento do recurso especial do Contribuinte.
Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao mérito do Recurso Especial do Contribuinte, o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Oportuno transcrever trechos do voto vencedor do citado acórdão 9101-006.021,
da lavra do i. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (grifos do original), que adotamos como
razões complementares de decidir também para o presente caso:
(...)
Nesses termos, o artigo 30 da Lei no 12.973/2014 (atual artigo 523 do RIR/2019)
prescreveu que:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes. (grifamos)
As razões de política fiscal apresentada na Exposição de Motivos para esse dispositivo
merecem ser destacadas:
40. O art. 29 [na lei, o artigo 30] mantém o tratamento tributário previsto
anteriormente, isentando do IRPJ as importâncias relativas a subvenções para
investimento e doações recebidas do Poder Público, desde que tais valores sejam
mantidos em conta de reserva de lucros específica, ainda que tenham transitado
pelo resultado da empresa. (grifamos)
Ora, da leitura do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 (que possui redação muito
semelhante ao do artigo 443 do RIR/99), integrado com a sua ratio legis, constata-se
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

que o Legislador ratificou que benefícios de isenção ou redução de impostos, desde que
registrados em reserva de lucros, continuam sujeitos ao mesmo tratamento fiscal
aplicável às subvenções para investimento.
E na tentativa de mitigar litígios relacionados ao tratamento fiscal dos mais variados
incentivos fiscais de ICMS, o Poder Legislativo ainda editou a Lei Complementar no
160/2017, a qual, por meio do seu artigo 9o, inseriu dois novos parágrafos ao artigo 30
da Lei no 12.973/2014, in verbis:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (grifamos)
Como se nota, a Lei Complementar no 160/2017, que tem efeitos retroativos para
aplicação aos processos administrativos pendentes de julgamento – como é o caso
presente -, prescreveu que os benefícios concedidos pelos Estados e Distrito Federal, na
forma do artigo 155, II, da CF, devem ser considerados como subvenções para
investimento, não devendo nenhum outro eventual requisito ser exigido, salvo aqueles
previstos no próprio artigo 30.
O próprio Legislador, portanto, mediante edição de lei especial, de caráter nacional,
equiparou os incentivos fiscais concedidos no contexto da rotulada “guerra fiscal” a
subvenções para investimentos, mantendo como único requisito para a sua não inclusão
no Lucro Real o registro dos respectivos recursos incentivados em conta de patrimônio
líquido (reserva) da contribuinte beneficiada.
Mas, não é só.
Outro fato que chama atenção é o de que o Legislador nacional, por intermédio do § 5o
do artigo 30, também introduzido pela LC 160/2017, ainda fez questão de determinar
que a equiparação dos incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros relativos ao ICMS
à subvenção de investimentos vincula os Julgadores do CARF.
A LC 160, aliás, inclusive reconheceu a aplicabilidade das regras dos §§ 4o e 5o, do
artigo 30, aos benefícios anteriormente concedidos em desacordo com o referido artigo
155, desde que atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio entre
os Estados, conforme previsto nos seus artigos 10 e 3o, verbis:
(...)
Nesse contexto, e considerando que: (i) a fiscalização nunca colocou em xeque a forma
de contabilização do incentivo fiscal aqui tratado; (ii) não houve qualquer alegação de
desvio dos recursos incentivados; e (iii) a contribuinte comprovou o registro e depósito
do ato que instituiu o beneficio fiscal do FOMENTAR-GO (fls. 886/895), cumprindo,
assim, o comando previsto pelo artigo 3o da Lei Complementar 160 e sua
regulamentação7, forçoso concluir que o presente julgador deve aplicar a lei
complementar, equiparando tal benesse estadual à subvenção para investimentos, de
forma que nenhum reparo cabe ao procedimento da contribuinte em excluir tais receitas
no cômputo do Lucro Real.
(...)
Ressalto, apenas para esclarecimento, que em citados precedentes houve na
votação uma sutil divergência entre os Conselheiros acerca do alcance do artigo 30 da Lei no
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

12.973/2014, eis que, para uns, a aplicação do dispositivo dispensaria qualquer investigação
acerca da lei estadual, enquanto que para outros ainda seria necessário analisar (em tese) a lei
estadual que concedeu o benefício, a fim de se verificar se esta, de fato, teria como intuito o
“estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”.
Tal diferença de entendimentos não influenciou o resultado da votação em tais
casos, eis que, mesmo quem entendeu como necessária a investigação acerca da lei estadual
especificamente, afirmou, quanto ao FOMENTAR-GO, que “não há dúvidas de que o § 1o do
art. 1o da Lei Estadual no 13.346/1998, de maneira cogente, exigiu (“aplicará”) do contribuinte
a aplicação, do montante equivalente ao desconto obtido, na ampliação ou modernização de seu
parque industrial.” (trecho das declarações de voto apresentadas pelo Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto em tais precedentes).
Assim, alcançou-se maioria neste colegiado quanto ao entendimento de que, por
força da Lei Complementar 160/2017 e do artigo 30 da Lei 12.973/2014, o tratamento fiscal
aplicável aos incentivos fiscais de ICMS concedidos no âmbito do Programa Fomentar-GO
deve ser o de subvenção para investimento, uma vez que se verifique que os respectivos
montantes tenham sido contabilizados em reserva de lucros específica.
No caso presente, além de serem inquestionáveis o registro e o depósito do ato
que instituiu o beneficio fiscal, conforme previsto pelo artigo 3o da Lei Complementar 160 e
regulados pelo Convênio ICMS 190/2017 e alterações, a autuação fiscal não questionou a forma
de contabilização, nem cogitou de quaisquer desvio dos valores ou utilização indevida. Assim,
por força da Lei Complementar 160/2017 e do artigo 30 da Lei 12.973/2014, o tratamento fiscal
aplicável aos incentivos fiscais de ICMS em discussão deve ser o de subvenção para
investimento.
De se mencionar a jurisprudência que vem se formando no Superior Tribunal de
Justiça (STJ) a respeito do tema, muito embora tratando do IRPJ e da CSLL, no sentido de que
“A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição
indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da
Federação.” 2 e 3. Mais recentemente, no último dia 5 de abril de 2022, a Segunda Turma do
STJ julgou o REsp 1.968.755/PR, confirmando a não tributação, pela União, dos créditos
presumidos de ICMS, em função do pacto federativo, e afirmando a aplicação da Lei
Complementar 160 e do artigo 30 da Lei 12.973/2014 aos demais benefícios fiscais de ICMS4.

2 trecho da ementa do REsp 1.517.492 – PR, Primeira Seção, Rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado
em 08 de novembro de 2017.
3 EREsp 1.443.771/RS, Primeira seção, Rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 14/04/2021.
4 TRIBUTÁRIO EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS (A TÍTULO DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DE ICMS) DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA -
IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LUCRO REAL.
INAPLICABILIDADE DOS ERESP. N. 1.517.492/PR QUE SE REFEREM ESPECIFICAMENTE AO
BENEFÍCIO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. ACÓRDÃO EM LINHA COM A RATIO DECIDENDI DE
PRESERVAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO DA ISENÇÃO DE ICMS COMO SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E DO ART. 30, DA LEI
N. 12.973/2014.
1. No julgamento dos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão
Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) este Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao fundamento de violação do Pacto Federativo (art.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Releva também observar que a 3a Turma da CSRF também tem decidido que os
valores em questão não são tributáveis pelas contribuições ao PIS e a Cofins. De fato, em artigo
acadêmico o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto assim constatou5:
Em relação ao PIS e a Cofins no regime cumulativo, nos Acórdãos 9303-005.270 e
9303-005.503, julgados em 2017, decidiu a 3a Turma da CSRF que, conforme
entendimento firmado pelo no STF no julgamento do RE no 358.273, as subvenções,
tanto para custeio quanto para investimento), não se amoldariam ao conceito de
faturamento, portanto, estariam fora do campo de incidência dessas contribuições
naquele regime.
Já no que atine ao regime não-cumulativo de PIS e de Cofins, nos Acórdãos 9303-
004.560, 9303-005.503, 9303-006.541 e 9303-007.650 (julgados entre o final de 2016 e
o final de 2018), o mesmo colegiado consignou que créditos presumidos de ICMS
também não poderiam ser considerados receita, mas sim redução de custos, não
ensejando a incidência de PIS e Cofins ainda que se tratando do regime da não-
cumulatividade.

Julgados mais recentes daquela Turma da CSRF também apontam neste sentido:
Acórdão 9303-010.479, sessão de 18 de junho de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. RESERVA DE CAPITAL.

150, VI, "a", da CF/88), tornando-se irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo /
benefício fiscal como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para
fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício / incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de
Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64.
2. Já o caso concreto é completamente diferente do precedente mencionado. Aqui a CONTRIBUINTE pleiteia
excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL valores que jamais ali estiveram, pois nunca foram contabilizados
como receita sua (diferentemente dos créditos presumidos de ICMS), já que são isenções e reduções de base de
cálculo do ICMS por si devido em suas saídas. Pela lógica que sustenta, todas as vezes que uma isenção ou redução
da base de cálculo de ICMS for concedida pelo Estado, automaticamente a União seria obrigada a reduzir o IRPJ e a
CSLL da empresa em verdadeira isenção heterônoma vedada pela Constituição Federal de 1988 e invertendo a
lógica do precedente desta Casa julgado nos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes,
Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018), onde se prestigiou a proteção do Pacto Federativo,
ou seja, o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos.
3. Desta forma, o pedido constitui desdobramento desarrazoado da tese vencedora por ocasião do julgamento dos
EREsp. n. 1.517.492/PR, por violar sua ratio decidendi que é a proteção do Pacto Federativo.
4. No entanto, nada impede que o pedido seja acolhido em menor extensão a fim de proporcionar a aplicação do art.
10, da Lei Complementar n. 160/2017, que classificou tais isenções de ICMS concedidas por legislação estadual
publicada até 08.08.2017, mesmo que instituídas em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o,
do art. 155 da Constituição Federal, como subvenções para investimento, as quais podem ser extraídas da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL nas condições previstas no art. 30, da Lei n. 12.973/2014.
5. Em suma, ao crédito presumido de ICMS se aplica o disposto nos EREsp. n. 1.517.492/PR. Já aos demais
benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n.
12.973/2014.
6. Recurso especial parcialmente provido.

5 https://www.conjur.com.br/2019-abr-24/direto-carf-carf-debate-tributacao-subvencoes-investimento, acesso em 12
de maio de 2022.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Em respeito ao art. 63, §8o, da Portaria MF 343/15, é de se refletir o
entendimento da maioria do colegiado. Nesse sentido, reflito que entenderam
que para os fatos geradores ocorridos antes das alterações promovidas na Lei
das S/A pela Lei 11.638/2007, as subvenções concedidas pelos Estados,
devidamente contabilizadas como reserva de capital e sempre consideradas
como para investimento (art. 9o da LC 160/17), não integram a base de cálculo
das contribuições ao PIS e Cofins.

Acórdão 9303-011.471, sessão de 20 de maio de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. REQUISITOS.
Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
instituídos unilateralmente (sem convênio) até a data de início de produção de
efeitos da Lei Complementar no 160, de 2017, passaram a ser considerados
subvenções para investimentos, desde que respeitados os requisitos previstos
no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, e atendidas as exigências de registro e
depósito previstas no art. 3o da mencionada Lei Complementar.

Acórdão 9303-011.805, de 19 de agosto de 2021
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/10/2004, 01/05/2006 a 30/06/2006
SUBVENÇÕES. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE
INCENTIVOS FISCAIS. RECEITA PARA FINS DAS CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO
Antes de 1o de janeiro de 2008, os valores recebidos a título de subvenções
para investimento deviam ser contabilizados a crédito de reserva de capital,
para ficarem excluídos da tributação. A partir de 2008, com a alteração havida
na Lei das S.A., as subvenções para investimento, passaram a compor a receita
e, para que fossem excluídas da base de cálculo das contribuições para o PIS e
da COFINS não-cumulativas, deveriam ser destinadas à formação da reserva
de lucros de incentivos fiscais.
No caso concreto, não se verifica a devida contabilização, devendo os
respectivos valores integrar a base de cálculo das contribuições em análise.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/10/2004, 01/05/2006 a 30/06/2006
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001312/2008-41

Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Neste sentido, uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS
concedidos pelo Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos
previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, e não havendo
questionamento quanto a seu registro contábil, correto o seu tratamento fiscal como sendo de
subvenção para investimento, retirando-se portanto tais valores do campo de incidência da
contribuição ao PIS.
Em vista disso, é irrelevante para o deslinde da questão qualquer análise a respeito
da natureza jurídica de tais valores, que resta portanto prejudicada.
Ante o exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 674
DF CARF MF
Original